Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008106-82.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR.a PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
PACIENTE: LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor no bojo do Ação Penal n.o 1015206-93.2021.811.0042 [Pedido de Prisão Preventiva n.o 1007789-89.2021.811.0042], a despeito do encerramento do prazo de 06 (seis) meses outrora estabelecido para duração da aludida providência acautelatória.
Contextualizando a impetração, relata a firmatária do remédio heroico que a paciente foi presa em decorrência do cumprimento de ordem judicial no dia 07/10/2021 e, por ocasião da audiência de custódia, teve a segregação substituída pela prisão domiciliar condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, proibição de manter contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno e a utilização de aparelho de monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses.
Prosseguindo, afirma que em 07/04/2022 a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida de monitoração eletrônica, o qual fora indeferido pelo MM. Juiz singular a despeito do cumprimento regular das demais medidas acautelatórias pela favorecida nessa ordem; o que, no entender da impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nesse contexto, a subscritora assevera que o uso da tornozeleira eletrônica imposto à paciente viola o princípio da isonomia das cautelares, porquanto afirma que a autoridade judiciária de primeiro grau concedeu ao corréu Valdenir Bueno, o qual está na mesma situação fática-processual da beneficiária, a liberdade provisória sem condicioná-lo ao uso do referido equipamento de monitoração; sendo de rigor a extensão do benefício concedido ao corréu à favorecida nessa ordem, nos termos do art. 580 do CPP.
De outro lado, sustenta as teses da desnecessidade das providências acautelatórias e a ausência de fundamentação da decisão que manteve as medidas alternativas, haja vista que o juízo impetrado se limitou a aduzir que não houve alteração fática desde a imposição das cautelares diversas da prisão; mormente na hipótese em que inexiste qualquer demonstração de que a beneficiária representa risco à ordem pública ou tenha descumprido as determinações judiciais que lhe foram impostas.
Forte em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da presente ordem de habeas corpus, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente, a pretexto de que sua manutenção viola o princípio da isonomia das cautelares; ao que acrescenta o pleito subsidiário de “revogação das medidas cautelares anteriormente impostas eis que carente a fundamentação que a manteve”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 126359167 ao ID 126359171.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1004966-40.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela nobre causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia imposta à paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator